Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007472-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos da decisão proferida no REsp n. 1.955.682 / DF, intime-se o SINDIRETA para indicar os servidores que prosseguem na execução para fins de apuração dos créditos remanescentes. Brasília, 28 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador